Tribunal: TJMT
Processo: 1036788-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 937, VIII, DO CPC À HIPÓTESE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de intempestividade do aditamento do pedido principal e manteve a eficácia das medidas cautelares outrora concedidas, afastando a incidência do art. 309 do Código de Processo Civil. A parte embargante alega omissão por não ter sido viabilizada a realização de sustentação oral por videoconferência, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao indeferir o pedido de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a ausência de sustentação oral, na hipótese concreta, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
O art. 93, § 13, do RITJMT admite sustentação oral em agravo de instrumento apenas quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, dentre outras hipóteses expressamente previstas.
O agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão que rejeitou preliminar de intempestividade do aditamento do pedido principal e manteve medidas cautelares anteriormente deferidas, afastando a incidência do art. 309 do CPC, não se enquadrando nas hipóteses regimentais que autorizam sustentação oral.
O indeferimento do pedido de sustentação oral observa as disposições legais e regimentais aplicáveis, inexistindo violação ao art. 937, VIII, do CPC, nem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto assegurada à parte a plena possibilidade de manifestação por meio das razões recursais escritas.
Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexiste vício a ser sanado no acórdão embargado.
Para fins de prequestionamento, considera-se que os dispositivos suscitados integram o acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada artigo indicado, quando as teses jurídicas foram devidamente enfrentadas.
A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável em caso de embargos manifestamente protelatórios, hipótese não verificada, cabendo, contudo, advertência quanto às penalidades legais em caso de reiteração de recursos infundados.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: A sustentação oral em agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 93, § 13, do RITJMT, não se admitindo interpretação extensiva.
O indeferimento de sustentação oral fora das hipóteses legais não configura cerceamento de defesa quando assegurada a manifestação escrita das partes.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 309, 937, VIII, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; RITJMT, art. 93, § 13; CPC, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED n. 1020701-45.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036788-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SAMY EVELY CUNHA DIAS RIBEIRO - CPF: 052.322.671-32 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (EMBARGADO), RIO CUIABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 60.081.492/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 46.356.151/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026